Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701050-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS LOPES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CORRETA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável a absolvição quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases, pela confissão extrajudicial do apelante e pelas imagens do delito colhidas por câmera de segurança instalada no ônibus na qual o crime foi cometido. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 3. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando demonstrada a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. 4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, em especial a culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 1.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime. 5. Dessa forma, além de justificar a exasperação da pena-base, a nova prática delituosa, quando em andamento execução punitiva pretérita, demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas. Precedentes. 6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6.1. . A fixação da pena base encontra-se razoável e proporcional para prevenção e repressão da conduta 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do Código Penal, sustentando que deve haver a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Assevera que não restou caracterizada a elementar relativa à grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010